Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva do apenado e que a finalidade da remissão pelo estudo é o incentivo ao aprendizado, ao bom comportamento e a ressocialização do apenado, a aprovação no ENCCEJA funciona como forma de concessão do benefício ao recorrente, em que pese o apenado possuir o ensino médio completo.

2. A possibilidade de concessão da remição pelo estudo revela o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação no 44/2013 do CNJ, ainda que não comprovadas as horas de estudo, por interpretação analógica em benefício do réu, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania.

3. Recurso desprovido.